Tribunal: TJBA
Processo: 0000950-79.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000950-79.2011.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: DERNEVAL JOSE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

A6

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono de causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Discute-se a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito necessário para extinção com fundamento em abandono de causa, conforme previsão no § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A extinção do processo por abandono exige intimação prévia pessoal da parte autora para suprir a falta, sob pena de nulidade. No caso, não se obtém o cumprimento deste requisito, tornando-se imperativa a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do feito.

Tese de Julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade. 2. A ausência do pedido expresso da parte ré para extinção por abandono veda a aplicação do art. 485, III, do CPC."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000950-79.2011.8.05.0043
da Comarca de CANAVIEIRAS/BA, sendo apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

S/A
e apelado,
DERNEVAL JOSE DOS SANTOS e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
ANULANDO
a sentença.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça